Tribunal: CARF
Processo: 10830.727255/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.727255/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.764 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
AÇÃO JUDICIAL E RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMO OBJETO.
RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
AÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. NÃO CABIMENTO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, antes ou depois do
lançamento de ofício, não tem o condão de suspender a tramitação do processo
administrativo fiscal.
ENTIDADE BENEFICENTE/REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DE
ISENÇÃO.
Para verificação do cumprimento dos requisitos exigidos para fruição da
isenção relativa a entidade beneficente deverá ser observada a legislação
vigente no momento da ocorrência do fato gerador.
REQUISITO PARA FRUIÇÃO DE ISENÇÃO. CONTABILIZAÇÃO.
Os registros contábeis devem ser efetuados de acordo com as normas
estabelecidas pela legislação pertinente, sendo este um dos requisitos para
fruição da isenção/imunidade.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.727255/2018-31
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727255/2018-31

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se apreciando a alegação de imunidade por renúncia à
instância administrativa em razão da propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto. Na parte conhecida, também por unanimidade de votos, acordam negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Honório Albuquerque de Brito
(suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino e Vinícius Mauro Trevisan.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 8a Tuma da DRJ/BHE,
consubstanciada no Acórdão no 02-92.930 (p. 758), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Autos de Infração – AI lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe, cujos
créditos tributários são os descritos a seguir:
- AI com valor consolidado, em 12/11/2018, de R$ 16.086.953,31, referente à exigência
de contribuições destinadas à previdência social (código de receita 2141), inclusive para
o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – Gilrat (código de
receita 2158), relativas às competências de 01/2014 a 13/2014 (formulário de autuação
de fls. 7/16).
- AI com valor consolidado, em 12/11/2018, de R$ 2.688.288,18, referente à exigência
de contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos denominados Terceiros –
Salário Educação/FNDE (código de receita 2164), Incra (código de receita 2249), Senac
(código de receita 2346), Sesc (código de receita 2352) e Sebrae (código de receita
2369) – incidentes sobre a remuneração de empregados, relativas às competências de
01/2013 a 13/2015 (formulário de autuação de fls. 19/34).
Relatório Fiscal.
Consta no relatório fiscal dos autos de infração (fls. 37/60) conforme segue.
A Real Sociedade Portuguesa de Beneficência – RSPB, pessoa jurídica de direto
privado, é uma associação cível sem fins lucrativos, e de acordo com o Estatuto Social
registrado no Cartório 1o Registro Civil de Pessoa Jurídica de Campinas, “tem por fim,
na medida dos seus recursos, a prestação de serviços médico-hospitalares, como
obrigação de meio, e a prática permanente de gratuidade e de filantropia, de
conformidade com a legislação vigente.”
Contatou-se, durante o procedimento fiscal, que o contribuinte, em relação ao período
fiscalizado, não tem amparo judicial que obstasse o lançamento e a correspondente
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727255/2018-31

exigibilidade do crédito tributário oriundo das contribuições, a cargo da empresa,
destinadas à Previdência Social, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei no 8.212/1991.
Com relação ao Cebas, constatou-se, que:
a) a Secretaria de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, através da Portaria no 705,
de 27/6/2013, indeferiu o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social (Cebas) na área da saúde à Real Sociedade Portuguesa de
Beneficência, constante do Processo MS no 25000.052892/2010-35, de 5/2/2010, por
não ter, contribuinte, atendido os requisitos previstos nos artigos 2o, 4o (incisos I, II e
III) e 8o (inciso I) da Lei 12.101/2009.
b) através da Portaria no 1.055, de 8/10/2015, a Secretaria de Atenção à Saúde tornou
sem efeito a Portaria no 705/2013 e deferiu o pedido de renovação do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social da Real Sociedade Portuguesa de
Beneficência, estabelecendo que a renovação teria validade pelo período de 31/1/2010 a
31/12/2014.
c) nos termos da Portaria no 1.882, de 7/12/2016, a Secretaria de Atenção à Saúde
indeferiu a renovação do Cebas da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência,
requerida através do processo MS no 25000.229813/2014-14, protocolado em
10/12/2014, pelo não atendimento de requisitos estabelecidos na Lei no 12.101/2009. A
Portaria, no entanto, não faz referência ao período de abrangência do indeferimento.
Descumprimento de requisitos para o gozo da isenção estabelecidos no artigo 29 da
Lei no 12.101/2009.
Constatou-se que no ano-calendário de 2014, embora possuindo Certificação (Cebas), a
RSPB não atendeu a requisitos para fruição do gozo da isenção previsto no artigo 29 da
Lei no 12.101/2009.
Plano privado de assistência à saúde.
O estatuto social da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência, vigente no período
analisado nesse procedimento, previa em seu artigo 2o e no parágrafo 2o desse artigo
que:
Art.2o- A Associação tem por fim, na medida dos prestação de serviços médico-
hospitalares, como obrigação de meio, e a prática permanente de gratuidade e de
filantropia, de conformidade com a legislação vigente.
[...]
Parágrafo 2o - É vedado à Associação atuar na operação de planos privados de
assistência à saúde de que trata a Lei Federal no 9.656, de 03 de junho de 1998.
Já o parágrafo 7o do artigo 39 do estatuto da RSPB, vigente à época dos fatos analisados
nesta ação fiscal, determinava que:
Parágrafo 7o: Fica a Diretoria Executiva autorizada a integrar, na qualidade de
associada, na condição de pessoa jurídica, uma Associação Civil sem fins
econômicos, dotada de personalidade jurídica e CNPJ próprios, com sede em
Campinas, SP, para receber o Plano de Saúde da RSPB, inscrito na ANS sob no
35.218-7 e responsabilizar-se perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar e
todos os órgãos competentes, pela sua administração, operacionalização e
manutenção.
Verificou-se que o contribuinte mantém um Plano de Saúde denominado “Saúde
Beneficência”, constituído pela empresa Associação de Saúde Portuguesa de
Beneficência, CNPJ no 11.939.445/0001-58, com sede na Rua Tiradentes no 165, Vila
Itapura, no município de Campinas (SP) que iniciou suas atividades em 7/5/2010.
Consta como responsável pela Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência, desde
13/5/2013, na qualidade de Diretor, Arly de Lara Romeo, que figura como Presidente e
responsável pela Real Sociedade Portuguesa de Beneficência, no triênio 1/4/2013 a
31/3/2016. Também faz parte do quadro "societário", na qualidade de Diretor do Saúde
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727255/2018-31

Beneficência, desde 13/5/2013, Claudio Amatte, 1o Vice-Presidente da RSPB, eleito
para o triênio 1/4/2013 a 31/3/2016.
Constatou-se, portanto, que o Estatuto vedou à RSPB atuar na operação de planos
privados de assistência à saúde, mas autorizou que a Diretoria Executiva integrasse, na
qualidade de associada, na condição de pessoa jurídica, uma associação para receber o
plano de saúde da fiscalizada, permitindo que membros diretivos atuem em ambas
entidades.
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal - TIF no 2/17, por meio do qual foram
solicitados contratos de prestação de serviço celebrados com algumas empresas, dentre
elas a Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência, a autuada apresentou um
Contrato de operação de plano privado de assistência à saúde. No documento, assinado
em novembro de 2012, figura como contratada a Associação de Saúde Portuguesa de
Beneficência e como contratante a Real Sociedade Portuguesa de Beneficência. Esse
documento trata do plano ambulatorial e hospitalar com obstetrícia designado “Plano
ASPB – Agile – Coletivo Empresarial – Acomodação Coletiva”.
O objeto do contrato é a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos
assistenciais na forma de plano privado de assistência à saúde. Os serviços de
assistência à saúde são prestados pela contratada (Associação de Saúde Portuguesa de
Beneficência) exclusivamente através de estabelecimentos de saúde por ela indicados. A
cláusula segunda do contrato determina as condições de admissão ao plano, dos
usuários titulares e seus dependentes.
São usuários titulares, as pessoas vinculadas à RSPB, nas seguintes condições: a) por
relação empregatícia; b) sócios e administradores; c) demitidos e aposentados que
tenham sido vinculados à contratante; d) agentes políticos e; e) trabalhadores
temporários, estagiários e menores aprendizes.
O contrato apresenta um extenso rol de coberturas e procedimentos garantidos pela
contratada, desde internações hospitalares até cobertura de despesas referentes a
honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação.
Na cláusula décima, ficou estipulado que a contraprestação que a contratante (autuada)
pagaria à contratada, denomina-se mensalidade, e corresponde à importância mensal
obtida pela soma das mensalidades dos usuários (titulares e dependentes) inscritos no
contrato, com vencimento até o dia 10 do mês subsequente a referência.
Porém, o plano Saúde Beneficência não se limita apenas aos usuários vinculados a
RSPB, conforme pesquisa feita no sítio da operadora, www.saudebeneficencia.com.br.
O Saúde Beneficência oferece várias modalidades de planos com coberturas distintas,
voltados tanto para pessoas jurídicas quanto para pessoas físicas, não se limitando ao
Hospital Beneficência Portuguesa, pois disponibiliza uma gama de hospitais
credenciados em Campinas e região, além de uma rede de médicos especializados
credenciados.
Concluiu a fiscalização, que a operacionalização do plano contraria o parágrafo 7o do
artigo 39 do Estatuto da RSPB, pois o Saúde Beneficência não abarca um Plano de
Saúde direcionado apenas à Instituição e, de acordo com o próprio estatuto, “É vedado à
Associação atuar na operação de planos privados de assistência à saúde [...].”
Confusão patrimonial.
Partindo-se da premissa que a RSPB mantém um plano privado de assistência à saúde,
analisou-se o Balancete de 2014, onde se observou a existência de duas contas
patrimoniais denominadas Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência, sendo uma
pertencente ao Ativo, código 24509 e outra pertencente ao Passivo, código 1520.
Percebeu-se que as movimentações financeiras nessas contas foram significativas. A
fiscalização indicou em quadro incluído no item 5.11 do relatório fiscal a evolução dos
saldos dessas contas.
Em 5/7/2018, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal – TIF no 04/17, com ciência em
12/7/2018, e prazo para cumprimento de vinte dias, para que a fiscalizada esclarecesse
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727255/2018-31

por escrito e de forma individualizada, por conta analítica, os lançamentos efetuados nas
contas 24509 e 1520 no ano calendário de 2014, e apresentasse os documentos que
suportaram as contabilizações.
Findo o prazo para atendimento do TIF referido, lavrou-se, em 13/8/2018, o Termo de
Reintimação, com ciência em 16/8/2018, estipulando mais cinco dias para cumprimento
do termo.
Concomitantemente à postagem da Reintimação, em 15/8/2018, o contribuinte
protocolou requerimento (Protocolo Sefis – Gabinete/Secretaria no 282), solicitando
mais vinte dias para cumprimento do requerido na intimação, como segue:
Quanto ao item 2, este depende da contadoria da entidade, a qual não conseguiu
cumprir em tempo hábil a determinação, motivo pelo qual requer a concessão de
novo prazo de 20 (vinte) dias para cumprimento desta segunda determinação.
Depois de esgotado o prazo requerido na dilação, e diante da ausência de resposta por
parte do contribuinte, lavrou-se, em 27/9/2018, um Termo de Ciência, para que o
contribuinte tomasse conhecimento da falta de atendimento da intimação. A ciência se
deu em 4/10/2018.
Em 9/10/2018, o contribuinte protocolou requerimento (Protocolo Sefis
–
Gabinete/Secretaria no 386), apresentando as seguintes justificativas em relação ao
pedido de esclarecimentos e documentos que não foi atendido (item 02 do TIF no
04/17):
A conta contábil analítica no 25509 refere-se ao código reduzido da conta de
classificação no 1.2.6.1.19.800.0063 Títulos a receber (Ativo Circulante - Ativo):
possuem lançamentos contábeis dos valores a receber do Plano de Saúde –
Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência, relativos aos atendimentos
hospitalares realizados no mês em pacientes beneficiários do referido Plano,
recebidos no mês seguinte.
A conta contábil analítica 1520 refere-se ao código reduzido da conta de
classificação no 2.1.4.1.19.000.0004 - Títulos a pagar (Passivo Circulante - Passivo):
refere-se aos recebimentos antecipados relativos à Venda da Carteira de
beneficiários, aprovada ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, ao Plano de
Saúde - Associação de Saúde Portuguesa Beneficência, cujo montante foi baixado
no Ativo Não Circulante relativo aos valores a Receber de Longo Prazo da Carteira
(conta contábil 1.3.1.3.19.810.0003 - Venda da carteira, zerando dessa forma o saldo
da conta no 2.1.4.1.19.000.0004 - Títulos a pagar - Associação de Saúde Portuguesa
de Beneficência em 31/12/2014.
Após análise das contas citadas verificou-se, em todo o período de 2014, a ocorrência de
um lançamento a crédito na conta de Receita 9653 - Paciente Convênio e a débito na
conta de Ativo 24509 - Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência. No próprio
mês, ou nos meses seguintes, os mesmos valores eram creditados na conta 24509 –
Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência e debitados na conta de Passivo 1520
- Associação Saúde Portuguesa de Beneficência.
A conta 9653 – Paciente Convênio, trata-se de uma conta de resultado, do grupo
Receitas Operacionais, conforme recorte do Plano de Contas, na qual são lançadas as
receitas oriundas dos planos de saúde, como Amil, Petrobrás, Saúde Bradesco, Unimed,
entre outros, incluindo lançamentos referentes a receitas da Associação de Saúde
Portuguesa de Beneficência.
Os valores são creditados na conta de resultado e debitados em conta patrimonial de
Ativo, do grupo 332 – Outros Créditos a Receber, onde são lançados em subcontas
individuais, de cada plano de saúde, conforme demonstração parcial do Plano de
Contas. Quando do recebimento dos títulos, ocorre o lançamento a crédito nas
subcontas da conta 332 – Outros Créditos a Receber e a débito das subcontas do grupo
49 - Bancos Conta Depósitos, do grupo Ativo Circulante – Disponível.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727255/2018-31

No entanto, no caso da subconta 24509 - Associação de Saúde Portuguesa de
Beneficência, além de alguns lançamentos a crédito, tendo como contrapartida a conta
49 - Bancos Conta Depósitos, também ocorrem lançamentos a crédito na subconta
24509 - Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência, tendo como contrapartida
lançamentos a débito da conta de Passivo 1520 - Associação Saúde Portuguesa de
Beneficência.
Verificou-se que os valores advindos do plano Saúde Beneficência, contabilizados em
contas nominadas Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência, recebem
tratamento diferenciado em relação às receitas auferidas dos demais planos de saúde.
Enquanto as receitas dos planos de saúde transitam da conta de resultado para o Ativo
Circulante, passando por subcontas específicas de Títulos de Crédito a Receber e dessas
para subcontas de Banco – Contas Depósito, as receitas recebidas do plano Associação
de Saúde Portuguesa de Beneficência transitam da conta de resultado para subconta de
Títulos de Crédito a Receber, do Ativo Circulante, e dessa para lançamento a débito em
conta de Passivo Circulante, de mesmo nome: Associação de Saúde Portuguesa de
Beneficência. Os direitos (títulos) não são efetivamente recebidos. Os valores
originados como receitas, que transitam pelo Ativo Circulante, são lançados a débito de
uma subconta da conta 1489 – Honorários Médicos – Hospital, do Passivo Circulante,
reduzindo uma obrigação, ocorrendo um ajuste entre direitos e obrigações entre as
contas Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência.
Concluiu a fiscalização que o se constatou da análise dos documentos foi esclarecido
pela resposta à intimação da autuada: o valor total amortizado, conforme justificado
pelo contribuinte, ou seja, receitas advindas da ASPB e recebimentos antecipados da
ASPB corresponde a R$ 5.730.272,73.
Com o intuito de se obter mais subsídios nas análises, procedeu-se a uma diligência
interna, autorizada pelo Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF no
0810400.2018.00459, de modo a confrontar as informações da Associação de Saúde
Portuguesa de Beneficência com as informações da autuada prestadas à RFB.
Constatou-se, porém, que a ASPB, no ano calendário de 2014, não transmitiu a
escrituração contábil digital (ECD) no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED.
Verificou-se, ainda, que a Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência (Saúde
Beneficência), informou em Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte –
DIRF e em Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social –
GFIP, do ano calendário 2014, um único empregado: José Henrique Moreira Lopes,
CPF no 601.152.708-68, contratado desde 6/3/2013, exercendo a função de código 4110
– Escriturários em Geral, Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos, conforme
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).
Constatou-se, ainda, de acordo com as GFIP apresentadas no decorrer de 2014, que o
Sr. José Henrique recebeu um salário anual de R$ 29.593,83, incluindo o décimo
terceiro salário. Recebeu, ainda, da mesma Associação de Saúde, o montante de R$
23.159,48, por serviços prestados como autônomo, conforme informado na DIRF,
código de receita 0588 – IRRF – Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício.
Esse único empregado da ASPB, José Henrique Moreira Lopes, ocupa a função de
Diretor Financeiro na Diretoria Executiva eleita para o triênio 1/4/2013 a 31/3/2016,
conforme Assembleia Geral Ordinária realizada em 23/3/2013.
Verificou-se, ainda, que no ano de 2014, a autuada contabilizou na conta de despesa
11209 - Honorários Médicos, o montante de R$ 992.685,13 como pagamento por
serviços prestados pelo fornecedor Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência.
Na mesma conta de despesa (11209), tendo como contrapartida a conta de passivo 1496
– Honorários Médicos-Hospital, a fiscalizada lançou o total de R$ 919.249,48 “...Valor
de honorário médicos da Saúde Beneficência ref. mês...”, conforme histórico do
lançamento.
Esses lançamentos mensais foram efetuados de forma individualizada, por médico, e
não fazem referência ao número do recibo.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727255/2018-31

Alguns dos Recibos de Pagamento Autônomo - RPA confrontados com os lançamentos
descritos, trazem a numeração do recibo e têm como empresa tomadora do serviço a
Real Sociedade Portuguesa de Beneficência. No campo “Serviços Prestados” consta
apenas a especificação “plano de saúde” seguida do mês e ano da prestação. No item
5.24 do relatório fiscal consta um recorte (reprodução) desses lançamentos.
O contrato apresentado pela fiscalizada, firmado entre RSPB e ASPB, porém, como
detalhado no parágrafo 5.7, estabelece que os honorários médicos se encontram no rol
de coberturas e procedimentos garantidos pela contratada, Associação de Saúde
Portuguesa de Beneficência.
Concluiu a fiscalização que o que se depreende dos lançamentos é que os honorários
pagos a médicos que prestaram serviço ao plano Saúde Beneficência (administrado pela
ASPB) são contabilizados como despesas incorridas pela Real Sociedade Portuguesa de
Beneficência, que efetua a emissão dos Recibos de Pagamento Autônomo em seu nome.
Outra análise efetuada no decorrer da auditoria, diz respeito ao confronto das
informações da Folha de Pagamentos com os lançamentos contábeis, mais
especificamente a conta de despesa de nível 7, 11132 - Salários e ordenados, onde são
debitados ou creditados valores de pagamentos, provisões e descontos.
De um modo geral, as rubricas tanto de proventos quanto de descontos ou provisões são
contabilizadas em Centros de Custos específicos. Na folha de pagamentos o total das
rubricas, por competência, analisadas de acordo com a lotação dos empregados,
guardam relação com os Centros de Custo da contabilidade.
Assim, por exemplo, na competência 02/2014 a rubrica 0001 – Horas Trabalhadas,
totalizou o valor de R$ 21.999,76, para os empregados cuja lotação é o “Centro
Oftalmológico”. O mesmo valor foi lançado a débito na conta 11132 - Salários e
Ordenados, no centro de custo de igual denominação. Constatou-se, contudo, que
algumas descrições de "Lotação" (nas folhas de pagamentos), e igualmente, nos Centros
de Custos, fazem referência à "plano de saúde" conforme quadro incluído no item 5.28
do relatório fiscal.
Na folha de pagamento, o valor anual da remuneração paga aos empregados alocados
em lotação cuja descrição se refere à “Plano”, totalizou R$ 2.023.671,70, o que
representa, aproximadamente, 11% do total anual da folha de pagamento.
Esses empregados, em sua maioria com função administrativa, ocupam cargos como
supervisor comercial, vendedor (a) externo, vendedor (a) interno, operador de
telemarketing, supervisor de telemarketing, assistente de cobrança, analista de
credenciamento, que não coadunam com a atividade do Hospital Beneficência
Portuguesa, pois não se vê uma razão plausível para empregados exercerem função de
supervisor comercial, vendedores e operadores de telemarketing em uma instituição
filantrópica sem fins lucrativos.
Esses elementos, ainda conforme relatório fiscal, levaram à fiscalização à constatação
de que, tanto as folhas de pagamento, quanto a escrituração contábil, registram
pagamentos de salários e honorários efetuados a empregados que exercem atividades
não vinculadas à autuada (hospital), mas sim, ao plano de saúde.
Em síntese, concluiu, a fiscalização que:
a) o Plano de Saúde – Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência, gerou receitas
à autuada relativas aos atendimentos hospitalares realizados em pacientes beneficiários
do referido plano de saúde, num montante que atinge milhões de reais;
b) os honorários pagos a médicos que prestaram serviço ao plano Saúde Beneficência
(administrado pela ASPB) são contabilizados como despesas incorridas pela Real
Sociedade Portuguesa de Beneficência (autuada);
c) para administrar o Plano de Saúde, Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência,
conta com um único empregado, que também exerce a função de Diretor Financeiro da
Real Sociedade Portuguesa de Beneficência;
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727255/2018-31

d) tanto nas folhas de pagamentos, quanto na escrituração contábil da Real Sociedade
Portuguesa de Beneficência constata-se a denominação “Plano de Saúde”, em referência
a unidade de Lotação e Centros de Custo, respectivamente.
e) constam nas folhas de pagamentos da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência,
remunerações anuais que totalizaram milhões reais e que são pagas a empregados que
exercem atividades em lotações denominadas “Plano de Saúde”, com funções atípicas
de um hospital considerado Entidade Beneficente de Assistência Social - EBAS, que
“tem por fim, na medida dos seus recursos, a prestação de serviços médico-hospitalares,
como obrigação de meio, e a prática permanente de gratuidade e de filantropia...”.
Foram remunerados, por exemplo, vendedores, supervisores comerciais e operadores de
telemarketing.
Concluiu-se, portanto, que a Real Sociedade Portuguesa de Beneficência é a entidade
que de fato atua na operação do Plano Saúde Beneficência, pois, a exemplo dos
lançamentos de honorários médicos e das constatações acerca da folha de pagamentos,
em contraposição ao único empregado registrado na ASPB, a fiscalizada traz para sua
escrituração, fatos contábeis advindos da Associação de Saúde Portuguesa de
Beneficência, empresa que deveria, de forma independente, administrar o plano de
saúde.
Além de contrariar parágrafo 2o do artigo 2o do estatuto social da autuada, pois é nítida a
atuação da RSPB na operação do Plano de Saúde, a escrituração contábil analisada fere
princípios contábeis, por desatender o disposto no artigo 4o da Resolução CFC no
750/1993, com a redação dada pela Resolução CFC no 1.282/2010. Em se tratando de
pessoas jurídicas distintas, as origens e obrigações de uma e de outra devem diferenciar-
se de forma a não alterar o resultado obtido, causando confusão patrimonial.
Ao agir desse modo, a Real Sociedade Portuguesa de Beneficência, descumpriu o
requisito de que trata o item IV do artigo 29 da Lei no 12.101/2009.
Descumprimento de obrigação acessória.
Constatou-se, ainda, que a fiscalizada deixou de transmitir/enviar a GFIP da
competência 13/2014, ou seja, referente à remuneração do décimo terceiro salário dos
segurados empregados.
Configurou-se, assim, infração ao inciso IV do artigo 32 da Lei 8.212/1991, com
redação dada pela Lei no 11.941/2009 e, dessa forma, o requisito estabelecido no inciso
VII do artigo 29 da Lei no 12.101/2009, relativo às obrigações acessórias estabelecidas
na legislação tributária, não foi cumprido.
Constituição do crédito tributário.
As remunerações dos segurados empregados, as remunerações do adicional de Gilrat
para financiamento da aposentadoria especial (25 anos), as remunerações a
contribuintes individuais, informadas nas guias GFIP do período, foram utilizadas como
bases de cálculo para apuração das contribuições devidas.
A remuneração do décimo terceiro salário foi extraída da folha de pagamentos. Os
valores estão discriminados, por competência, no Anexo A.
As GFIP utilizadas para extração das informações estão discriminadas no Anexo B.
No lançamento de ofício das contribuições sociais devidas à Previdência Social, os
critérios da apuração, basearam-se no código no 8610-1/01 – Atividade de Atendimento
Hospitalar, exceto Pronto Socorro e Unidades para Atendimento a Urgências da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE e no FPAS 515 – Serviço de
Saúde.
Multa de ofício.
O valor da multa de ofício aplicada corresponde a 75% da contribuição devida apurada,
em conformidade com o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
Outras informações.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727255/2018-31

A fiscalização elaborou demonstrativos de apuração dos valores lançados que integram
o relatório fiscal como anexos de fls. 61/67 e juntou cópias de documentos das
fls.250/617.
Ciência do contribuinte e Defesa.
O contribuinte foi cientificado das autuações, em 28/11/2018 (conforme despacho de fl.
618) e apresentou impugnação (fls. 623/641 e 729/747) em 28/12/2018 (conforme
Termos de solicitação de juntada de fl. 621 e fl. 727) nas quais, basicamente, alega:
Realidade fática e direito.
Tece considerações sobre sua história e suas atividades, apontado ser entidade
beneficente de assistência social sem fins lucrativos. Assevera que em face disso não
pode ser tratado como uma entidade hospitalar de fins lucrativos, pois, está
definitivamente comprovado que não o é, estando, portanto, imune às contribuições
sociais, nos termos do § 7o do artigo 195 da Constituição da República de 1988,
cumulado com o artigo 14 do Código Tributário Nacional - CTN.
Direito.
Preliminarmente.
Suspensão da presente autuação.
Diz que impetrou, em 1/11/2006, Mandado de Segurança - MS no 0013639-
74.2006.403.6105, para discutir, justamente, a imunidade das contribuições
previdenciárias, com base no § 7o do artigo 195 da CR de 1988. Aduz que, por essa
razão, a presente autuação deverá permanecer suspensa até julgamento definitivo do MS
citado, sob o risco de prolação de decisões conflitantes, por se tratar de instâncias
distintas.
Assevera que, diferentemente do que consta do presente auto de infração, o Recurso
Extraordinário interposto por ele foi levantado do sobrestamento em 30/8/2018, tendo
sido recebido pela Vice Presidência do TRF3, em 12/9/2018, para eventual retratação
(Doc. 03), uma vez que a matéria foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal - STF de
forma favorável às entidades beneficentes de assistência social, conforme será
demonstrado.
Imunidade prevista no Sistema Tributário Nacional.
Diz que a autoridade tributária utilizou parâmetros totalmente ultrapassados para
elaborar a presente autuação, pois se referiu à isenção e entendeu como requisitos
exigidos por lei para concessão da "isenção", àqueles previstos no artigo 29 da Lei
Ordinária no 12.101/2009.
Assevera que em que pese o fato do dispositivo constitucional fazer menção à isenção,
uma vez que se trata de desoneração concedida pelo texto constitucional, resta
configurada verdadeira limitação ao poder de tributar, estando, portanto, a Constituição,
referindo-se à imunidade.
Diz que o STF, por sua 1a Turma, percebeu tal equívoco ao examinar o Recurso em
Mandado de Segurança no 22.192-DF, publicado no DOU, em 19/12/1996 e reconheceu
que o § 7o do artigo 195 da CR de 1988, traz a previsão de imunidade e não de isenção
(Doc. 04). Cita ementa dessa decisão e doutrina para amparar seu entendimento.
Alega que, por se tratar de limitação ao poder de tributar, tal imunidade só pode ser
regulada por Lei Complementar, nos termos do disposto na CR de 1988, artigo 146,
inciso II, portanto, está equivocado o entendimento da autoridade tributária que
considerou que deveriam ser cumpridos os requisitos contidos no artigo 29 da Lei no
12.101/2009.
Julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 2028.
Afirma que, em 2/3/2017, o STF, por maioria, julgou procedente a Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2028, para reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 10 da
Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do artigo 55, inciso III, da Lei no
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727255/2018-31

8.212/1991 e acrescentou-lhe os §§ 3o, 4o e 5o, bem como dos artigos 40, 50 e 70 da Lei
no 9.732/1998, pacificando o entendimento de que os requisitos necessários para
reconhecimento da imunidade prevista § 7o do artigo 195 devem estar previstos em lei
complementar. Cita ementa. Aduz que, desde essa decisão, não há dúvidas sobre a
necessidade dos requisitos para a imunidade estarem previstos em Lei Complementar.
Conclui que considerando essa a decisão do STF não há que se exigir o cumprimento
dos requisitos previstos no artigo 29 da Lei no 12.101/2009, uma vez que se trata de lei
ordinária, descartando-se, assim, a exigência às CND, ao Cebas, ao requerimento de
isenção, além da inaplicabilidade da Súmula no 352 do Superior Tribunal de Justiça -
STJ.
Afirma que, diante da falta de lei complementar especifica para tratar dos requisitos
necessários para reconhecimento da imunidade prevista no § 7o do artigo 195 da CR de
1988, há de se aplicar os mesmos requisitos para o reconhecimento da imunidade dos
impostos.
Assevera que o legislador constituinte, conhecedor do fato de que as entidade
beneficentes de assistência social exercem atividades complementares da atividade
pública, colocou-as a salvo da incidência de impostos e contribuições sociais,
concedendo-lhes a imunidade, denegando competência aos entes tributantes (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios) para a instituição de tributos, visando a
estimulá-las à prestação de serviços de interesse da sociedade que o próprio Estado, por
falta de recursos ou de outras condições atua de forma insuficiente. Cita doutrina que
indica que devem ser verificados, para o gozo da imunidade tratada nos autos, requisitos
contidos no CTN, artigo 14.
Diz que a aplicação do artigo 14 do CTN se comprova, principalmente pelo fato de que,
a CR de 1988, ao conceder imunidade aos impostos, nos termos do artigo 150, inciso
VI, alínea "c", também se refere que tal benefício será concedido desde que preenchidos
os requisitos de lei e mesmo assim, é pacífica a aplicação da lei complementar ao caso.
Afirma que, considerando que para a concessão da imunidade aos impostos é necessário
o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 14 do CTN, não há que ser diferente
para as contribuições sociais, pois isso seria incoerente. Cita doutrina e decisão do STF
em que fica determinado que para a imunidade de impostos deve ser observados os
requisitos contidos no CTN, artigo 14.
Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 14 do CTN.
Afirma que, nos termos do CTN, artigo 14, para uma entidade de assistência social,
como é o seu caso ter a imunidade (prevista no § 7o do artigo 195 da CR de 1988)
reconhecida, não poderá (i) distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou renda, (ii)
aplicar integralmente, no País, seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais e (iii) manter a escrituração de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Diz que cumpre fielmente
todos estes requisitos.
Diz que os membros da Diretoria Executiva, do Conselho Deliberativo e do Conselho
Fiscal são todos membros voluntários, que exercem suas atividades sem receber
qualquer remuneração, sendo que muitas vezes necessitam utilizar de recursos próprios
para realizar as atividades em nome da entidade.
Alega que apresentou déficit orçamentário ano após ano, conforme pode ser constatado
de seus balanços publicados, mas, mesmo assim, com enorme dificuldade mantém suas
atividades, bem como, constantemente, aplica recursos na modernização do Hospital,
seja por iniciativa própria, seja por determinação da vigilância sanitária.
Diz que mantém a escrituração de suas receitas e despesas com exatidão, seguindo todos
os critérios do Conselho Federal de Contabilidade, além de ser auditado anualmente por
empresa de "Auditoria Independente", que aprova suas contas.
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727255/2018-31

Afirma que foi feita uma grande confusão pela Auditora Fiscal quanto à sua
escrituração contábil, merecendo, assim, explicações detalhadas sobre o caso, conforme
segue.
Escrituração das receitas e despesas.
Diz que criou uma operadora de Plano de Saúde, registrada na ANS sob o no 35218-7,
em 24/12/1998, em seu próprio CNPJ, conforme documento anexo (Doc. 05).
Aduz que a Agência Nacional de Saúde (que regula a operação dos Planos de Saúde)
lhe notificou sobre sua decisão definitiva para determinar a "alienação total da sua
carteira de beneficiários", sendo que a alienação deveria ser autorizada pela ANS (Doc.
05).
Alega que dessa forma, iniciaram-se os procedimentos para alienação da carteira de
beneficiários, sendo que foi proposto e aceito pela Agência Nacional de Saúde que fosse
criada uma nova Associação para administrar o Plano de Saúde, a qual teve início em
Abril/2012.
Diz que, portanto, a Associação Saúde Portuguesa de Beneficência, portadora do CNPJ
no 11.939.445/0001-58, é uma associação totalmente distinta, criada exclusivamente
para operar a carteira de Plano de Saúde que pertencia à Real Sociedade Portuguesa de
Beneficência.
Alega que o parágrafo 2o do artigo 2o do estatuto social foi inserido após exigência da
alienação da carteira de beneficiários pela ANS, ou seja, lhe foi vedado operar planos de
saúde através do seu CNPJ, bem como por força do contrato de alienação da carteira
também ficou vedada tal operação, a fim de evitar-se concorrência após a alienação.
Diz que não há qualquer conflito entre o disposto no parágrafo 2o do artigo 2o com o
disposto no parágrafo 7o citado no relatório fiscal, ambos do estatuto social, pois como
visto neste artigo, a Assembleia Geral, órgão soberano da entidade, autorizou a sua
participação em outra associação dotada de personalidade jurídica e CNPJ próprios.
Afirma que a restrição do parágrafo 2o do artigo 2o do estatuto proíbe que ele tenha uma
operadora de Plano de Saúde diretamente em seu CNPJ, por exigência da própria ANS,
mas não há restrições de participar como associada de outra associação, até porque não
há qualquer vedação legal para isto.
Afirma que não devem prosperar as alegações de que opera o plano de saúde da
Associação Saúde Portuguesa de Beneficência porque os senhores Arly de Lara Romeo
e Claudio Amatte compõem a diretoria das duas associações. Questiona qual a vedação
legal para a mesma pessoa compor cargos voluntários em mais de uma instituição, e
aponta que não há.
Diz que, consta do 'relatório fiscal' (fl. 45), que foram solicitados diversos contratos em
que ele figura como prestadora de serviços, entre eles um contrato assinado com a
Associação Saúde Portuguesa de Beneficência para fornecimento de plano de saúde
para seus funcionários. Aduz que os seus funcionários sempre possuíram como
beneficio o plano de saúde, entretanto, por exigência da ANS não pode mais operar
carteiras de beneficiários, entre elas as dos próprios funcionários.
Afirma que contratou a operadora Associação Saúde Portuguesa de Beneficência para
fazer tal gestão e, sendo ele uma das referencias hospitalares de tal operadora, é claro
que todos os beneficiários poderão ser atendidos em suas instalações.
Diz que, no mais, consta no relatório fiscal que há movimentações financeiras vultuosas
entre ele e a operadora Associação Saúde Portuguesa de Beneficência.
Afirma que é a principal referência médico-hospitalar desta operadora, atendendo ou
estando à disposição para atendimento de todos os seus beneficiários e que, portanto,
como ocorre com todas as outras operadoras que atende, possui contrato de prestação de
serviços para tais atendimentos, onde consta a tabela de valores e de procedimentos.
Diz que, quanto às dúvidas sobre os registros contábeis das operações entre ele e a
Associação Saúde Portuguesa de Beneficência, seguem as devidas explanações.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727255/2018-31

Afirma que mantém em sua escrituração contábil o registro das receitas e despesas, bem
como a aplicação em gratuidade de forma segregada, a fim de demonstrar seu caráter
beneficente de assistência social, reforçado, inclusive pelo Termo de Convênio no
183/2016, em vigência até a presente data, firmado para atendimento dos usuários do
SUS (tendo sido disponibilizados 30 leitos clínicos, 03 leitos de UTI, 140
atendimentos/dia de hemodiálise, além de consultas e exames à população carente de
Campinas e Região).
Assevera que as demonstrações financeiras individuais foram elaboradas e apresentadas
de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, aos pronunciamentos, as
orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis —
CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade, e com base nas disposições
contidas na Lei no 6.404/1976 — lei das sociedades anônimas e alterações promovidas
pela Lei no 11.638/2007 e no 11.941/2009.
Explica que paga uma mensalidade para a operadora ASPB relativa à utilização do seu
Plano de Saúde, que contempla toda sua rede assistencial aos beneficiários, sejam
funcionários e/ou associados, por força de acordo sindical firmado entre as partes e que
a contabilização dessa operação é uma despesa de plano de Saúde para ele,
contabilizada a crédito do Passivo - Contas a Pagar - Associação de Saúde Portuguesa
de Beneficência.
Diz que, como prestador da Operadora ASPB, garante atendimento a todos os
beneficiários do Plano ASPB, assim como para outros Planos de Saúde, a exemplo
Unimed, Amil, etc, e que a contabilização, nesse caso, é uma receita para a ele
(lançamento a crédito na conta de receitas com débito do Contas a Receber) gerando
assim uma obrigação de pagamento do Plano de Saúde ASPB ao Hospital Beneficência
Portuguesa.
Afirma que o seu corpo clínico (por ser composto de médicos autônomos ou pessoas
jurídicas) não somente atende aos beneficiários do Plano de Saúde ASPB, mas de todas
as operadoras conveniadas e que, por este motivo, os contratos de prestação de serviço
com tais profissionais encontram-se vinculados a ele, embora prestem serviços à
operadora ASPB, bem como às demais operadoras credenciadas.
Assevera que os valores relativos aos atendimentos de beneficiários das operadoras de
Plano de Saúde credenciados compõe o seu custo assistencial e que esses custos são
repassados aos planos de saúde no momento do fechamento da conta médica, os quais
são ressarcidos pelos Planos de Saúde, inclusive pela ASPB.
Diz que, assim como os atendimentos ao SUS, o Hospital dispõe de médicos para o
atendimento aos pacientes e que, posteriormente, é ressarcido através da prestação de
contas. Aduz que esse valor, na contabilidade, entra a débito na conta de despesas
(como honorários médicos) e a crédito no Passivo na Conta de Honorários a Pagar.
Aduz que, após o fechamento da "produção médica" no Hospital, o Plano de Saúde
realiza o pagamento.
Afirma que ocorre com frequência a solicitação de "antecipação de produção médica", a
fim de possibilitar o pagamento de suas obrigações e evitar a interrupção de suas
atividades, uma vez que opera em déficit financeiro. Aduz que, quando ocorre a
"antecipação da produção médica" o valor antecipado é descontado no momento de
fechamento da produção médica.
Assevera que diante de todas as explanações realizadas, resta demonstrado que não há
qualquer confusão patrimonial entre ele e a operadora Associação Saúde Portuguesa de
Beneficência, que atua de maneira independente, com personalidade jurídica e CNPJ
próprios, e, portanto não há que se falar em descumprimento do item IV do artigo 29 da
Lei no 12.101/2009, que inclusive não é aplicável ao caso por se tratar de lei ordinária e
não lei complementar.
Alega que não há que se falar em descumprimento de obrigação acessória, nos termos
do item VII do artigo 29 da Lei no 12.101/2009, primeiramente por ser esta lei
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727255/2018-31

inaplicável ao caso, segundo, porque a não entrega de GFIP de uma única competência,
não descaracteriza a exatidão da escrituração de suas receitas e despesas.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 02-92.930 (p. 758), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
ENTIDADE BENEFICENTE/REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DE
ISENÇÃO.
Para verificação do cumprimento dos requisitos exigidos para fruição da isenção
relativa a entidade beneficente deverá ser observada a legislação vigente no momento da
ocorrência do fato gerador.
CONTRIBUIÇÕES.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo.
REQUISITO PARA FRUIÇÃO DE ISENÇÃO. CONTABILIZAÇÃO.
Os registros contábeis devem ser efetuados de acordo com as normas estabelecidas pela
legislação pertinente, sendo este um dos requisitos para fruição da isenção/imunidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 806), reiterando os termos da impugnação apresentada, nos seguintes
pontos, em síntese:
(i) suspensão da presente autuação;
(ii) a imunidade prevista no sistema tributário nacional;
(iii) do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2028;
(iv) do preenchimento do requisitos previstos no art. 14 do CTN; e
(v) da escrituração das receitas e das despesas da Recorrente;
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido, nos termos abaixo descritos.
Da Matéria Não Conhecida
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
decorrente da lavratura dos seguintes autos:
i) Auto de Infração – Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador –
engloba as infrações: rubricas a segurados empregados não oferecidas à tributação
(contribuições patronais), e valores pagos ou creditados a contribuintes
individuais não oferecidos à tributação (p. 7); e
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727255/2018-31

ii) Auto de Infração – Contribuição para Outras Entidades ou Fundos – engloba as
infrações: Salário Educação – FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE (p. 19).
Nos termos do relatório fiscal (p.p. 37 a 60), tem-se, em síntese, que:
5.30 Assim, do conjunto de análises efetuadas depreende-se que:
* O Plano de Saúde – Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência, gerou receitas
à Real Sociedade Portuguesa de Beneficência relativas aos atendimentos hospitalares
realizados em pacientes beneficiários do referido plano de saúde, da ordem de milhões;
* Honorários pagos a médicos que prestaram serviço ao plano Saúde Beneficência
(administrado pela ASPB), são contabilizados como despesas incorridas pela Real
Sociedade Portuguesa de Beneficência;
* Para administrar o Plano de Saúde, Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência,
conta com um único empregado, que também exerce a função de Diretor Financeiro da
Real Sociedade Portuguesa de Beneficência;
* Tanto na Folha de Pagamentos quanto na escrituração contábil da Real Sociedade
Portuguesa de Beneficência constata-se a denominação “Plano de Saúde”, em referência
a unidades de Lotação e Centros de Custo, respectivamente;
* Consta na Folha de Pagamentos da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência,
remunerações anuais, que somam na ordem de milhões, pagas a empregados que
exercem atividades em lotações denominadas “Plano de Saúde”, com funções atípicas
de um hospital, qual seja, vendedores, supervisores comerciais e operadores de
telemarketing, hospital esse, considerado Entidade Beneficente de Assistência Social,
que “tem por fim, na medida dos seus recursos, a prestação de serviços médico-
hospitalares, como obrigação de meio, e a prática permanente de gratuidade e de
filantropia...”.
5.31 De todo o exposto, conclui-se, portanto, que a Real Sociedade Portuguesa de
Beneficência é a entidade que de fato atua na operação do Plano Saúde Beneficência,
pois, a exemplo dos lançamentos de honorários médicos e das constatações acerca da
folha de pagamentos, em contraposição ao único empregado registrado na ASPB,
assevera-se que a fiscalizada traz para sua escrituração, fatos contábeis advindos da
Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência, empresa que deveria, de forma
independente, administrar o plano de saúde. Além de contrariar o artigo 2o, parágrafo 2o
do Estatuto Social da Instituição, pois é nítida a atuação da RSPB na operação do Plano,
a escrituração analisada fere princípios contábeis. De acordo com a Resolução CFC no
750/1993, na redação dada pela Resolução CFC no 1.282/2010, em seu artigo 4o, tem-se:
“Art. 4o. O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio Contabilidade e afirma
a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um Patrimônio
particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a
uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer
natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por consequência, nesta acepção,
o Patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso
de sociedade ou instituição.
Parágrafo único – O Patrimônio pertence à Entidade, mas a recíproca não é
verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta em
nova Entidade, mas numa unidade de natureza econômico-contábil.”
5.32 Em se tratando de pessoas jurídicas distintas, as origens e obrigações de uma e de
outra devem diferenciar-se de forma a não alterar o resultado obtido, causando confusão
patrimonial.
5.33 Assim, agindo conforme demonstrado neste item V.1, a Real Sociedade Portuguesa
de Beneficência, descumpriu o requisito de que trata o item IV do artigo 29 da Lei
12.201/2009.
A Recorrente, por seu turno, defende, em síntese, os seguintes pontos:
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727255/2018-31

(i) suspensão da presente autuação;
(ii) a imunidade prevista no sistema tributário nacional;
(iii) do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2028;
(iv) do preenchimento do requisitos previstos no art. 14 do CTN; e
(v) da escrituração das receitas e das despesas da Recorrente;
No que tange especificamente às razões de defesa da Recorrente objeto do item da
sua peça recursal denominado “a imunidade prevista no sistema tributário nacional”, registre-se
pela sua importância que, conforme noticiado pela própria Contribuinte, esta impetrou, em
01.11.2006, mandado de segurança, que recebeu o no 0013639-74.2006.403.6105, para discutir,
justamente, a imunidade das contribuições previdenciárias, com base no § 7o, do art. 195 da
CF/88.
Como se vê, no que tange à alegação de “imunidade”, verifica-se que essa linha
argumentativa é idêntica àquela objeto do Mandado de Segurança n° 0013639-
74.2006.403.6105, ajuizado pela Recorrente.
Nessa perspectiva, restando caracterizada a igualdade de matérias discutidas nas
instâncias administrativa e judicial, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário neste
particular, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 1, in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Das Demais Razões Recursais
No que tange às demais razões recursais, considerando que estas em nada diferem
daquelas apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão
julgador de primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator,
em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não
tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto
os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
Impossibilidade de suspensão da exigibilidade além da prevista no CTN, artigo
151, inciso III.
O contribuinte em sua defesa: a) diz que impetrou, em 1/11/2006, Mandado de
Segurança - MS no 0013639-74.2006.403.6105, para discutir, justamente, a imunidade
das contribuições previdenciárias, com base no § 7o do artigo 195 da CR de 1988; b)
aduz que, por essa razão, a presente autuação deverá permanecer suspensa até
julgamento definitivo do MS citado, sob o risco de prolação de decisões conflitantes,
por se tratar de instâncias distintas, c) assevera que, diferentemente do que consta do
presente auto de infração, o Recurso Extraordinário interposto por ele foi levantado do
sobrestamento em 30/8/2018, tendo sido recebido pela Vice Presidência do TRF3, em
12/9/2018, para eventual retratação (Doc. 03), uma vez que a matéria foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal - STF de forma favorável às entidades beneficentes de
assistência social, conforme será demonstrado.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-010.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727255/2018-31

Contudo suas alegações não podem prosperar.
Conforme consta no relato fiscal (que extraiu as informações da Certidão de objeto e pé
no 6367191, UVIP, de 17/8/2017) o Mandado de Segurança no 2006.61.05.013639
requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente das contribuições
sociais nos termos dos artigos 22, 23 e 55 da Lei no 8.212/1991 e o reconhecimento da
imunidade tributária.
Observa-se com base nesse documento que o pedido foi indeferido e continua sendo
objeto de discussão conforme confirma a defesa.
Constata-se, ainda, que o pedido não faz menção aos requisitos contidos na Lei no
12.101/2009, mas sim ao procedimento anterior de reconhecimento de direito de
"isenção" previsto no artigo 55 da Lei no 8.212/1991.
Dessa feita, tem-se que não há que se falar em suspensão da exigibilidade do direito
creditório uma vez que ele discute ato legislativo diverso daquele considerado como
fundamento para o surgimento da obrigação tributária tratada na autuação.
Vinculação da autoridade ao disposto na legislação tributaria que rege a
imunidade/isenção prevista na Lei no 12.101/2009.
De fato, como alegado pelo contribuinte, ao tratar das contribuições para a Seguridade
Social, a CR de 1988, no seu artigo 195, utilizou a expressão "isenção" e não
"imunidade".
Tem-se que por essa razão, a Lei no 12.101/2009, ao regulamentar os requisitos para
fruição desse direito, se valeu igualmente da expressão "isenção" e não de "imunidade".
Tal circunstância, ao contrário do que entende o contribuinte, não tem o condão de
inviabilizar que as autoridades tributárias exijam o cumprimento dos requisitos contidos
na Lei no 12.101/2009, para permitir que, em determinadas competências, o contribuinte
possa fruir de sua imunidade (isenção como no texto constitucional).
Em que pesem as alegações do contribuinte em sentido contrário, pelo fato da
Constituição da República ter utilizado a expressão "lei" e não "lei complementar", tem-
se que os requisitos contidos na referida Lei Ordinária no 12.101/2009 devem ser
atendidos para que o contribuinte exerça os direitos conferidos pela Constituição da
República conforme § 7o do artigo 195.
(...)
A autoridade tributária que deve efetuar o lançamento de forma vinculada à legislação
tributária aplicável, nos termos do disposto no CTN, artigo 142, não pode, para fins de
verificação do direito a imunidade/isenção deixar de considerar o disposto no artigo 29
da Lei no 12.101/2009.
Conforme dispõe o CTN, artigo 144 determina que:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação
e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Portanto, para verificação dos critérios a serem cumpridos para o gozo da isenção ou de
imunidade deve-se observar a legislação em vigor durante a ocorrência dos fatos
geradores.
No presente caso, a legislação em vigor determinava que:
Lei no 12.101/2009:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção
do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por
qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-010.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727255/2018-31

sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos; (Redação dada pela Lei no
12.868, de 2013) (grifo nosso)
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem
como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as
normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do
seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e
os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação
patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por
auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de
Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado
pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
§ 1o A exigência a que se refere o inciso I do caput não impede:(Incluído pela Lei no
12.868, de 2013)
I - a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo empregatício;
(Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração
inferior, em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) do limite estabelecido para a
remuneração de servidores do Poder Executivo federal. (Incluído pela Lei no 12.868,
de 2013)
§ 2o A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do § 1o deverá
obedecer às seguintes condições: (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
I - nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 3o (terceiro)
grau, inclusive afim, de instituidores, sócios, diretores, conselheiros, benfeitores ou
equivalentes da instituição de que trata o caput deste artigo; e (Incluído pela Lei no
12.868, de 2013)
II - o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das
atribuições estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor correspondente ao
limite individual estabelecido neste parágrafo.(Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o não impede a remuneração da pessoa do dirigente
estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo estatutário e
empregatício, exceto se houver incompatibilidade de jornadas de trabalho.(Incluído
pela Lei no 12.868, de 2013)
[...]
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela
entidade a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde que
atendido o disposto na Seção I deste Capítulo.
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-010.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727255/2018-31

lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que
demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições
referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o descumprimento de
requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como
termo inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
Descumprimento de obrigação acessória. Impossibilidade de suspensão da
"isenção" para o período fiscalizado.
De acordo com o relato fiscal, houve descumprimento de obrigação acessória em face
da ausência de entrega de GFIP relativa à competência 13/2014.
A Lei no 8.212/1991 determina que:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo
e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse
do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
Por sua vez o Manual da GFIP/Sefip para usuários do Sefip 8.4, aprovado pela
Instrução Normativa RFB no 880, de 16/10/2008 e pela Circular CAIXA no 451, de
13/10/2008, acerca do prazo dispõe conforme segue:
6 - PRAZO PARA ENTREGAR E RECOLHER A GFIP/SEFIP é utilizada para
efetuar os recolhimentos ao FGTS referentes a qualquer competência e, a partir da
competência janeiro de 1999, para prestar informações à Previdência Social,
devendo ser apresentada mensalmente, independentemente do efetivo recolhimento
ao FGTS ou das contribuições previdenciárias, quando houver: a) recolhimentos
devidos ao FGTS e informações à Previdência Social; b) apenas recolhimentos
devidos ao FGTS; c) apenas informações à Previdência Social. O arquivo NRA.SFP,
referente ao recolhimento/declaração, deve ser transmitido pelo Conectividade
Social até o dia sete do mês seguinte àquele em que a remuneração foi paga,
creditada ou se tornou devida ao trabalhador e/ou tenha ocorrido outro fato gerador
de contribuição ou informação à Previdência Social. Caso não haja expediente
bancário, a transmissão deve ser antecipada para o dia de expediente bancário
imediatamente anterior. O arquivo NRA.SFP, referente à competência 13, destinado
exclusivamente à Previdência Social, deve ser transmitido até o dia 31 de janeiro do
ano seguinte ao da referida competência.
Percebe-se, portanto que o descumprimento de obrigação acessória ocorreu apenas a
partir de janeiro de 2015.
A norma contida nos dispositivos legais transcritos (especificamente do § 1o do artigo
32 da Lei no 12.101/2009) informa que a suspensão do direito ao gozo da isenção com o
respectivo lançamento das contribuições devidas tem como termo inicial a ocorrência da
infração que lhe deu causa.
Dessa feita, a infração apontada pela fiscalização relativa à ausência de entrega de GFIP
de 13/2014 somente poderia determinar a suspensão da isenção após janeiro de 2015,
quando teria ocorrido a omissão de entrega de GFIP.
Descumprimento do requisito previsto na Lei no 12.101/2009, inciso IV.
Resta verificar se houve descumprimento de requisito contido na Lei no 12.101/2009,
artigo 29, inciso IV, como apontado pela fiscalização.
Como relatado, a fiscalização concluiu que houve confusão patrimonial e desrespeito ao
Princípio contábil da entidade em razão das seguintes constatações:
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-010.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727255/2018-31

a) o Plano de Saúde – Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência gerou receitas
(contabilizadas) que são relativas aos atendimentos hospitalares realizados em pacientes
beneficiários do referido plano de saúde, num montante que atinge milhões de reais;
b) os honorários pagos aos médicos que prestaram serviço ao plano Saúde Beneficência
(administrado pela ASPB) são contabilizados como despesas incorridas pela Real
Sociedade Portuguesa de Beneficência (autuada);
c) para administrar o Plano de Saúde, Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência,
conta com um único empregado, que também exerce a função de Diretor Financeiro da
Real Sociedade Portuguesa de Beneficência;
d) tanto nas folhas de pagamentos, quanto na escrituração contábil da Real Sociedade
Portuguesa de Beneficência constata-se a denominação “Plano de Saúde”, em referência
a unidades de Lotação e Centros de Custo, respectivamente.
e) além disso, constam nas folhas de pagamentos da Real Sociedade Portuguesa de
Beneficência remunerações pagas a empregados que exercem atividades em lotações
denominadas “Plano de Saúde”, com funções atípicas de um hospital considerado
Entidade Beneficente de Assistência Social - EBAS, que “tem por fim, na medida dos
seus recursos, a prestação de serviços médico-hospitalares, como obrigação de meio, e a
prática permanente de gratuidade e de filantropia [...]”, tendo sido remunerados, por
exemplo, vendedores, supervisores comerciais e operadores de telemarketing. Esses
valores perfizeram quantias anuais que totalizaram milhões de reais.
Essas informações não foram infirmadas pela defesa.
Por sua vez o contribuinte em sua peça de defesa, quanto às dúvidas sobre os registros
contábeis das operações entre ele e a Associação Saúde Portuguesa de Beneficência,
essencialmente, explica que:
a) paga uma mensalidade para a operadora ASPB relativa à utilização do seu Plano de
Saúde, que contempla toda sua rede assistencial aos beneficiários, sejam funcionários
e/ou associados, por força de acordo sindical firmado entre as partes e que a
contabilização dessa operação é uma despesa de plano de Saúde para ele, contabilizada
a crédito do Passivo - Contas a Pagar - Associação de Saúde Portuguesa de
Beneficência;
b) como prestador da Operadora ASPB, garante atendimento a todos os beneficiários do
Plano ASPB, assim como para outros Planos de Saúde, a exemplo Unimed, Amil, etc, e
que a contabilização, nesse caso, é uma receita para a ele (lançamento a crédito na conta
de receitas com débito do Contas a Receber) gerando assim uma obrigação de
pagamento do Plano de Saúde ASPB ao Hospital Beneficência Portuguesa;
c) seu corpo clínico (por se composto de médicos autônomos ou pessoas jurídicas) não
somente atende aos beneficiários do Plano de Saúde ASPB, mas de todas as operadoras
conveniadas e que, por este motivo, os contratos de prestação de serviço com tais
profissionais encontram-se vinculados à ele, embora prestem serviços à operadora
ASPB, bem como às demais operadoras credenciadas.
d) os valores relativos aos atendimentos de beneficiários das operadoras de Plano de
Saúde credenciados compõe o seu custo assistencial e que esses custos são repassado
aos planos de saúde no momento do fechamento da conta médica, os quais são
ressarcidos pelos Planos de Saúde, inclusive pela ASPB.
e) assim como os atendimentos ao SUS, o Hospital dispõe de médicos para o
atendimento aos pacientes e que, posteriormente, é ressarcido através da prestação de
contas. Aduz que esse valor, na contabilidade, entra a débito na conta de despesas
(como honorários médicos) e a crédito no Passivo na Conta de Honorários a Pagar.
Aduz que, após o fechamento da "produção médica" no Hospital, o Plano de Saúde
realiza o pagamento.
f) ocorre com frequência a solicitação de "antecipação de produção médica", a fim de
possibilitar o pagamento de suas obrigações e evitar a interrupção de suas atividades,
uma vez que opera em déficit financeiro. Aduz que, quando ocorre a "antecipação da
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-010.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727255/2018-31

produção médica" o valor antecipado é descontado no momento de fechamento da
produção médica.
Verifica-se que as informações prestadas pelo contribuinte não explicam porque razão,
tanto nas folhas de pagamento, quanto nas contabilizações de remunerações relativas a
essas folhas por centro de custo, consta a expressão “Plano de Saúde”.
Consta no relatório fiscal que, de um modo geral, as rubricas tanto de proventos quanto
de descontos ou provisões são contabilizadas em Centros de Custos específicos e que na
folha de pagamentos o total das rubricas, por competência, analisadas de acordo com a
lotação dos empregados, guardam relação com os Centros de Custo da contabilidade.
A fiscalização exemplifica que, na competência 02/2014 a rubrica 0001 – Horas
Trabalhadas totalizou o valor de R$ 21.999,76, para os empregados cuja lotação é o
“Centro Oftalmológico” (centro de custo). O mesmo valor foi lançado a débito na conta
11132 - Salários e Ordenados, no centro de custo de igual denominação. Constatou-se,
contudo, que algumas descrições de "Lotação" (nas folhas de pagamentos) e
igualmente, nos Centros de Custos, fazem referência à "Plano de Saúde" conforme
quadro incluído no item 5.28 do relatório fiscal.
Aponta a fiscalização que, na folha de pagamento, o valor anual da remuneração paga
aos empregados alocados em lotação cuja descrição se refere à “Plano”, totalizou R$
2.023.671,70, o que representa, aproximadamente, 11% do total anual da folha de
pagamento e que esses empregados, em sua maioria com função administrativa, ocupam
cargos como supervisor comercial, vendedor (a) externo, vendedor(a) interno, operador
de telemarketing, supervisor de telemarketing, assistente de cobrança, analista de
credenciamento (funções que não se coadunam com a atividade do Hospital
Beneficência Portuguesa).
Ora, segundo informa a defesa, desde abril de 2012, para atender a determinação da
ANS, sua carteira de clientes teria sido transferida para a ASPB que passaria a
administrar o Plano de Saúde em comento.
Depreende-se da leitura do relatório fiscal que as contabilizações e os dados incluídos
nas folhas de pagamento se referem ao exercício de 2014, quando já havia sido criada
entidade contábil, nesse caso pessoa jurídica distinta daquela do contribuinte.
Portanto, não haveria razão, para que se mantivesse a identificação de custos de
remunerações com empregados, tanto nas folhas de pagamento, quanto na contabilidade
identificando um centro de custo associado ao plano de saúde, como ocorrido, a não ser
que o plano de saúde, apesar da formalização com a criação de outra pessoa jurídica,
continuasse, de fato, sendo operado pelo contribuinte (hospital).
Não consta no relato fiscal que a discriminação de despesas por centro de custo na
contabilidade e nas folhas de pagamento tenha se dado por operadoras de plano de
saúde e, que nesse caso, dentre os centros de custo existentes haveria um centro de custo
específico para a ASPB, bem como para cada um dos outros planos atendidos pelo
hospital.
Por sua vez, a defesa não traz nenhum elemento para demonstrar que sua contabilização
de custos se dava por um centro de custo associado a cada um dos planos de saúde que a
contrataram.
Outra constatação, não infirmada pela defesa, é o fato de que alguns dos recibos de
pagamento a autônomo (que foram contabilizados na conta de despesa 11209, tendo
como contrapartida a conta de passivo 1496 – Honorários Médicos-Hospital) no campo
“Serviços Prestados” contêm apenas a especificação “plano de saúde” seguida do mês e
ano da prestação.
Tal fato demonstra que o prestador (médico) que compunha o corpo clínico do hospital
identificava que seus serviços se davam em favor do "Plano de Saúde" e não de um
plano de saúde "a" ou "b", o que corrobora a conclusão de que, internamente, para fins
contábeis e administrativos, a expressão "Plano de Saúde" se referia ao plano de saúde
que historicamente era mantido pelo hospital, ficando claro que não havia
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-010.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727255/2018-31

contabilização por operadora de plano de saúde de modo a confirmar as explicações
acerca da contabilização de despesas relativas ao plano de saúde da ASPB.
Portanto, as explicações no sentido de que haveria uma apuração dos custos com o
atendimento por operadora de plano de saúde (para faturamento/antecipação), o que
justificaria a contabilização de honorários médicos em conta de despesa da autuada que
faria menção expressa ao Plano de Saúde, não se sustenta.
Observa-se que, segundo informação fiscal, na descrição do centro de custo consta a
expressão "Plano de Saúde" e não "Planos de Saúde" essa situação associada ao fato de
que foram contabilizadas não somente despesas com honorários médicos, mas despesas
com a remuneração de empregados associados a funções administrativas, não permitem
que se prestigie as alegações da defesa.
Além disso, a defesa não explica porque razão são lançadas na sua contabilidade,
utilizando-se de conta contábil que se refere a "Plano de Saúde" despesas com a
remuneração de empregados (claramente vinculados a atividade que não tem relação
com seu objeto social, mas que exercem funções tipicamente realizadas pelas
operadoras de planos de saúde), tais como, supervisor comercial, vendedor (a) externo,
vendedor (a) interno, operador de telemarketing, supervisor de telemarketing.
Especificamente, conforme relato fiscal, a autoridade tributária, também identificou
situações que evidenciam a ausência de estrutura suficiente para operar um plano de
saúde, quais sejam:
a) a ASPB, no ano calendário de 2014, não transmitiu a escrituração contábil digital
(ECD) no Sistema Público de Escrituração Digital –SPED, mas que foi verificado que
ela (a Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência ) informou em Declaração do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF e GFIP, do ano calendário 2014, um
único empregado: José Henrique Moreira Lopes, CPF no 601.152.708-68, contratado
desde 6/3/2013, exercendo a função de código 4110 – Escriturários em Geral, Agentes,
Assistentes e Auxiliares Administrativos, conforme Classificação Brasileira de
Ocupações (CBO).;
b) de acordo com as GFIP apresentadas no decorrer de 2014, que o Sr. José Henrique
recebeu um salário anual de R$ 29.593,83, incluindo o décimo terceiro salário.
Recebeu, ainda, da mesma Associação de Saúde, o montante de R$ 23.159,48, por
serviços prestados como autônomo, conforme informado na DIRF, código de receita
0588 – IRRF – Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício;
c) esse único empregado da ASPB, José Henrique Moreira Lopes, ocupa a função de
Diretor Financeiro na Diretoria Executiva eleita para o triênio 1/4/2013 a 31/3/016,
conforme Assembleia Geral Ordinária realizada em 23/3/2013.
A combinação dessas circunstâncias, aliada ao fato de que o contribuinte não trouxe aos
autos elementos suficientes para demonstrar que não contabiliza despesas que não são
suas como se suas fossem, não deixam dúvidas de que as despesas com a gestão do
plano de saúde (que deveriam ser contabilizadas em pessoa jurídica distinta do
contribuinte) foram contabilizadas pelo autuado, porque decorriam de custos que o
autuado suportou.
Portanto, em que pesem as alegações do impugnante, devem ser prestigiadas as
conclusões da autoridade tributária que apontou que a Real Sociedade Portuguesa de
Beneficência é a entidade que de fato atua na operação do Plano Saúde Beneficência,
pois, registra despesas com honorários médicos e identifica nas folhas os custos
relativos ao “plano de saúde”, além de ter sido observado que há um único empregado
registrado na ASPB e que a fiscalizada traz para sua escrituração, fatos contábeis
advindos da Associação de Saúde Portuguesa de Beneficência, desrespeitando o
Princípio Contábil da Entidade.
Foi desatendido o disposto no artigo 4o da Resolução CFC no 750/1993, coma redação
dada pela Resolução CFC no 1.282/2010, em vigor por ocasião dos fatos geradores:
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-010.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727255/2018-31

Art. 2o Os Princípios de Contabilidade representam a essência das doutrinas e teorias
relativas à Ciência da Contabilidade, consoante o entendimento predominante nos
universos científico e profissional de nosso País. Concernem, pois, à Contabilidade
no seu sentido mais amplo de ciência social, cujo objeto é o patrimônio das
entidades.
Art. 3o São Princípios de Contabilidade:
I) o da ENTIDADE;
[...]
SEÇÃO I
O PRINCÍPIO DA ENTIDADE
Art. 4o O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de
um Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes,
independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma
sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins
lucrativos. Por consequência, nesta acepção, o Patrimônio não se confunde com
aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição.
Parágrafo único – O PATRIMÔNIO pertence à ENTIDADE, mas a recíproca não é
verdadeira. A soma ou agregação contábil de patrimônios autônomos não resulta em
nova ENTIDADE, mas numa unidade de natureza econômico-contábil.
[...]
Art. 11. A inobservância dos Princípios de Contabilidade constitui infração nas
alíneas “c”, “d” e “e” do art. 27 do Decreto-Lei n.o 9.295, de 27 de maio de 1946 e,
quando aplicável, ao Código de Ética Profissional do Contabilista.
Percebe-se, portanto, que suas alegações de que suas demonstrações financeiras
individuais foram elaboradas e apresentadas de acordo com as Normas Brasileiras de
Contabilidade, aos pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis — CPC, aprovados pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e com base nas disposições contidas na Lei no 6.404/1976 — lei das
sociedades anônimas e alterações promovidas pela Lei no 11.638/2007 e no
11.941/2009, não podem prosperar.
Em face de todo o exposto, conclui-se que as autuações devem ser mantidas uma vez
que restou demonstrado o desatendimento do disposto na Lei no 12.101/2009, artigo 29,
incisos IV, em relação a todo o período considerado nas autuações (competências de
01/2014 a 13/2014).
Observa-se que tal circunstância por constituir formalidade necessária (estabelecida
pelo Conselho Federal de Contabilidade) capaz de assegurar a exatidão dos livros
contábeis constitui descumprimento do disposto no CTN, artigo 14, que o contribuinte
informa que é o dispositivo que deveria ser obedecido para fruir a "isenção" das
contribuições previstas na CR de 1988, artigo 195:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância
dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
[...]
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Dessa feita, correto o procedimento fiscal ao suspender a fruição do gozo de isenção
prevista na legislação e lançar as contribuições patronais devidas em razão dessa
suspensão.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-010.764 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.727255/2018-31

Adicionalmente às razões de decidir supra transcritas, ora adotadas como razões
de decidir no presente voto, destaque-se que, conforme fartamente mencionado linhas acima, a
Fiscalização apontou como infringido o inc. IV, do art. 29, da Lei no 12.101/2009.
Pois bem!
Por meio da ADI no 4480, buscou-se a declaração de inconstitucionalidade de
diversos dispositivos da Lei no 12.101/2009, dentre eles o art. 29 e todos os seus incisos. Confira-
se:
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR): Trata-se de ação direta de
inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de
Ensino – CONFENEN, em que se busca a declaração de inconstitucionalidade dos
artigos 1o; 13, parágrafos e incisos; 14, §§ 1o e 2o; 18, §§ 1o, 2o e 3o; 29 e seus incisos;
31 e 32, § 1o, todos da Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009.
Eis o teor dos atos normativos impugnados:
(...)
Em fevereiro de 2021, o Tribunal, por unanimidade, acolheu parcialmente os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para complementar a decisão embargada a
fim de fazer constar o art. 29, VI, da Lei no 12.101/2009 no dispositivo da decisão embargada,
cuja redação passa a ser a seguinte: "Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente
ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13,
III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput; do art. 29,
VI, e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e declarar a
inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009", tudo nos termos do voto do
Relator. Plenário, Sessão Virtual de 18.12.2020 a 5.2.2021.
Referida decisão, registre-se, transitou em julgado em 24/04/2021, conforme
certidão de trânsito disponível no sítio eletrônico do STF.
Verifica-se, assim, que o dispositivo legal que embasou o presente lançamento –
inc. IV, art. 29, da Lei no 12.101/2009 – foi julgado constitucional pela Corte Suprema.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de conhecer em parte o recurso
voluntário, não se conhecendo da alegação de imunidade por renúncia à instância administrativa
em razão de propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 851
DF CARF MF
Original